Tribunal: STF
Processo: ARE 1401774
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Goiás, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo. 2. Consoante pacificado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, a competência para apreciação de pedido de cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública, que condenou o Banco do Brasil ao ressarcimento das diferenças de correção em razão de planos econômicos, é da Justiça Estadual, podendo ser proposta no domicílio do poupador, descabendo-se falar, portanto, em remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal ou de outra Seção Judiciária. 3. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 10, p. 7)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 109, I, do texto constitucional. (eDOC 25)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que afirmou a competência da Justiça comum para o cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública julgada em foro da Justiça Federal do DF. Alega-se que somente a Justiça Federal é competente para se manifestar sobre o interesse da União. Aduz-se que a ACP foi proposta pelo MPF e que portanto o cumprimento de sentença deve ser processado na Justiça Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem reconheceu a competência da Justiça Comum estadual para o processamento de cumprimento de sentença proferida pela Justiça Federal em âmbito de Ação Civil Pública. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Pois bem. Fixadas tais premissas, dessume-se dos autos que o Agravante defende a competência da Justiça Federal para apreciação do feito originário, eis que a sentença exequenda foi proferida por Vara Especializada da Justiça do Distrito Federal, ao passo que existe interesse da União e do Banco Central no feito.



    Todavia, tanto a jurisprudência do STJ quanto desta Corte de Justiça Goiana pacificaram no sentido de que o Banco do Brasil pode ser demandado individualmente em razão da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, fixando a competência a Justiça Estadual do domicílio do correntista. Confira-se:



    ‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC X BANCO DO BRASIL. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CADERNETAS DE POUPANÇA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 1989. FORO COMPETENTE.



    ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTES NÃO DOMICILIADOS NO DISTRITO FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA. 1. Os argumentos referentes à falta de prequestionamento dos arts. 471 e 474 do Código de Processo Civil e 93, II, do Código de Defesa do Consumidor (Súmulas 211/STJ e 356/STF) e da falta de interposição de recurso extraordinário com vistas a atacar o fundamento constitucional adotado pelo acórdão recorrido constituem inovação recursal, uma vez que não foram levantadas nas contrarrazões do recurso especial. 2. “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12/12/2011). 3. Assentado por ambas as Turmas de direito privado do STJ (REsp 1.321.417/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma e REsp 1.348.425/DF, rel. Min. Isabel Gallotti, Quarta Turma) que a sentença proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 se aplica indistintamente a todos os correntistas do Banco do Brasil detentores de caderneta de poupança com vencimento em janeiro de 1989, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, forçoso reconhecer que o beneficiário poderá ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio. 4. Agravo regimental não provido.’ (STJ. 4ª Turma. Rel. Min. Luís Felipe Salomão. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.370.974/DF. DJE de 21.06.2013). 



    ‘(…) O Juízo do domicílio do poupador é competente para a execução da sentença proferida em sede de Ação Civil Pública que reconheceu o direito dos consumidores ao reajuste dos valores depositados em caderneta de poupança.’ (TJGO. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade. Agravo de Instrumento nº 5240182-06.2018.8.09.0000. DJE de 15.10.2018).



    Percebe-se que o precedente do STJ, acima referido, menciona o RESp. nº 1.243.887/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de observância obrigatória pelos órgãos judicantes inferiores”. (eDOC 10, p. 3-4)



    Verifico que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência pacificada desta Corte no sentido de que a simples alegação de existência de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal no feito, tal como ocorre no caso concreto (União e Bacen), não é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal. Nesse sentido cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.05.2021. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO ANULATÓRIA. GUARDA DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.311.023 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2021; grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.386.588 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 19.08.2022; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente